Tribunal: TJMT
Processo: 1046162-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046162-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), GENI MORAES DE ALMEIDA - CPF: 965.445.201-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PROCEDIMENTO INJEÇÃO INTRA VÍTREA - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – TEMA 793 STF – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

1. 1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. Nos termos do Tema 793/STF, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá
em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial
, vazada nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para tornar definitiva a medida liminar concedida nos autos, condenando os reclamados, solidariamente, a fornecerem à parte autora o
PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREO E FOTOCOAGULAÇÃO EM OLHO ESQUERDO,
conforme prescrição médica,
observado o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública de 60 (sessenta) salários mínimos,
em consequência,
declaro extinto processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

A i. representante do Ministério Público manifestou pelo parcial provimento do recurso – id.

303638853 -, a fim de que a sentença seja reformada apenas para incluir a exigência de renovação da prescrição médica a cada 6 (seis) meses, bem como para que eventual liberação de valores via SISBAJUD ocorra de forma gradual, mediante prestação de contas periódica, a cada 3 (três) meses.

Com efeito, é certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

No caso, o laudo fornecido pela parte autora (id. 269908782) e o parecer emitido pelo NAT (id. 269908784) foi favorável ao fornecimento e consignou que “O tratamento com antiangiogênico pode melhorar o edema macular e o processo inflamatório”.

Assim, deve ser mantido o fornecimento do procedimento conforme fundamentado na sentença.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, no tocante ao direcionamento da obrigação nos termos do Tema 793 do STF, é certo que a tese fixada determinou que cabe ao magistrado direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização do SUS, mantendo a solidariedade entre os entes.

Assim, caso o Estado não cumpra a obrigação primária, a responsabilidade recairá sobre o Município, por força da solidariedade entre os entes.

Partindo dessas premissas, considerando a complexidade do procedimento, é necessário o direcionamento da obrigação para o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INJEÇÕES INTRAVÍTREAS DE EYLIA 40MG/ML. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO ENTRE OS ENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Sorriso contra sentença que condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município ao fornecimento das injeções intravítreas de Eylia 40mg/ml em ambos os olhos, em caráter de urgência, no prazo de 15 dias. 2.

O recorrente alega que o medicamento é de alto custo e complexidade, sendo a obrigação primária do Estado de Mato Grosso, conforme as diretrizes do SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.

A questão em discussão consiste em definir se o fornecimento do medicamento deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, em sentido amplo, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços médicos essenciais (art. 196, CF/1988). 5.

O STF, no julgamento do Tema 793, estabeleceu que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária, cabendo ao magistrado direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização do SUS. 6.

A Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS classifica o tratamento como de alta complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso. 7.

O direcionamento ao Estado não exclui a responsabilidade do Município, que poderá ser acionado em caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes federativos. 8.

Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orientam que a obrigação solidária deve observar a repartição de competências, direcionando o cumprimento primário ao ente responsável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.

Recurso parcialmente provido, para direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo a solidariedade dos entes federativos. Tese de julgamento: "O fornecimento de medicamento de alta complexidade deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso, nos termos da repartição de competências do SUS, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Tema 793 do STF; Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025836-38.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024; TJMT, N.U 1026679-03.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024.

(N.U 1011969-52.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Por fim, o tocante a pedido de atualização a cada três meses e a penhora de valores para cumprimento da obrigação é matéria a ser enfrentada no cumprimento de sentença em caso de descumprimento e em caso de necessidade de fornecimento de mais aplicações.

Ante o exposto:

A)
conheço do recurso do município e DOU-LHE parcial provimento
para determinar o direcionamento da obrigação, primeiramente, a Estado de Mato Grosso.

B)
conheço do recurso do Estado de Mato Grosso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente/Estado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025